Tribunal: TJDFT
Processo: 0711522-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento contra Decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido formulado pela parte executada, FUNDACÃO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA, para suspensão do Cumprimento de Sentença num. 0727898-40.2021.8.07.0001, deflagrado por ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA. Inconformada, sustenta a parte agravante, em síntese, que uma vez deferido em seu favor pedido de recuperação judicial, a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de 180 dias é medida que se impõe. Argumenta que os valores do cumprimento de sentença, por se tratar de crédito concursal, se sujeitam ao juízo universal. Sem preparo por ser beneficiária da gratuidade de Justiça. É o breve relato. Eis o teor da Decisão agravada: “Considerando o trânsito em julgado da sentença homologatória de id. 159602198 e à míngua de notícia, pela parte credora, do descumprimento do acordo celebrado entre as partes, não há que se falar em suspensão do cumprimento de sentença. Assim, INDEFIRO o pedido de id. 181078983. Retornem-se os autos ao arquivo, observadas as cautelas de estilo. “ (Num. 57154270 - Pág. 1) A um primeiro e provisório exame, não vislumbro urgência que não possa a parte aguardar o julgamento pelo Colegiado. Ainda que a parte agravante noticie o processamento de recuperação judicial, o que, em princípio, com base no artigo 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005, daria azo à suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, observa-se, no caso, sob uma analise de cognição sumária, que após a homologaçao do acordo celebrado entre as partes, o cumprimento de sentença foi encaminhado ao arquivo e, pelo menos por ora, não foi retomado o seu curso. Através de consulta aos autos de origem, verifica-se que após a prolação da Decisão agravada, a parte exequente noticiou atraso no pagamento das parcelas objeto do acordo e peticionou pela continuidade do cumprimento de sentença com constrição no patrimônio da devedora no valor total de R$ 114.876,95 (cento e quatorze mil, oitocentos e setenta e seis reais e noventa e cinco centavos). Ocorre que o Juízo de origem ainda não se pronunciou a esse respeito. Conforme a Decisão que vier a ser proferida, se a parte executada se mostrar inconformada, cumpre-lhe recorrer no momento oportuno. Quanto à Decisão ora agravada, mostra-se recomendável que sejam mantidos os seus efeitos, pois pelo menos no atual momento processual nao há elementos que apontem para prática de atos de constrição do patrimônio da empresa recuperanda em detrimento da competência do Juizo concursal, o que afasta a presença do requisito do perigo da demora. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juizo a quo. Intime-se para contrarrazões. Brasília, 10 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator